Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-50.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa.
2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum.
3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não autoriza, diante da inexistência de bens penhoráveis do contratante-executado, direcionar a execução para o genitor que não participou ou não anuiu de alguma outra forma com o contrato de prestação de serviços educacionais.
4. RECURSO IMPROVIDO.